Tribunal: TJSP
Processo: 1044047-53.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000534471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1044047-53.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado ALÔ KIDS COMÉRCIO
DE ARTIGOS INFANTIS LTDA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 9 de julho de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1044047-53.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No17040 2/9
Voto n. 17040
Ano 2020
Embargos de Declaração n. 1044047-53.2018.8.26.0053/50000
Comarca:
São Paulo
Embargante:
Município de São Paulo
Embargado:
Alô Kids Comércio de Artigos Infantis Ltda.
Embargos de Declaração. Acórdão unânime que deu
provimento ao recurso de apelação da autora/embargada.
Ausência de vícios imputados ao aresto (omissão e
contradição). Embargos interpostos com a finalidade de
rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes
do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual.
Embargos rejeitados.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de
São Paulo em face do v. acórdão unânime de p. 213/223, o qual deu provimento ao
recurso de apelação interposto pela executada/embargada, a fim de anular o auto de
infração e imposição de multa n. 139.445-0, datado de 20/07/2018, no valor de R$
80.000,00, determinando a inversão do ônus da sucumbência.
Alega a municipalidade embargante, em síntese, que o aresto
padece de omissão e contradição, na medida em que: (i) o auto de infração indicou, de
forma clara, a quantidade de anúncios irregulares consistente em oito banners, já que
estavam localizados a mais de um metro do vedo transparente, ou seja, fora da exceção
prevista no art. 12, § 2o, da Lei Municipal n. 14.223/06, disposição legal que sequer foi
considerada no julgamento da apelação; (ii) em nenhum momento, a autora alega que
os banners estavam a menos de 1 metro da vitrine envidraçada; (iii) o precedente
invocado do Município de Piracicaba é absolutamente inaplicável ao caso dos autos,
pois tem por base legislação que não guarda paralelo com a Lei Cidade Limpa; (iv)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1044047-53.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No17040 3/9
ainda que a conduta da autora, em tese, não seja vedada pela legislação daquele outro
Município, certo é que encontra obstáculo expresso na legislação paulistana, afigurando-
se contraditório a aplicação do precedente citado.
Requer, nesse cenário, o acolhimento dos embargos a fim de que
seja suprida a omissão e corrigida a contradição que incorreu o v. aresto (p. 01/05).
Instada a se manifestar, a embargada apresentou resposta às págs.
15/18.
II Fundamentação
Os embargos são tempestivos e, por isso, conhecidos. Contudo, a
despeito dos argumentos sustentados pela embargante, não comportam acolhimento.
O acórdão embargado está assim ementado:
Apelação. Ação anulatória de débito fiscal. Multa imposta em razão da
veiculação de anúncios em suposta dissonância com o disposto na Lei
Municipal
n.
14.223/06
(“Lei
Cidade
Limpa”).
Sentença
de
improcedência. Pretensão à reforma. Acolhimento. Prova suficiente de
que os banners objeto da autuação estavam no interior da loja e somente
eram visualizados a partir de uma vitrine de vidro embutida no imóvel e
separada por uma abertura superior a um metro do ambiente exterior.
Inteligência do art. 12, § 2o, da Lei n. 14.223/2006 (Lei Cidade Limpa).
Recurso provido. Ação julgada procedente, com o afastamento da
multa.
Quanto à alegada contradição, consistente no argumento de que o
auto de infração especificou, de forma clara, ter tomado por base 8 (oito) banners (p.
200), há que de destacar que o documento de p. 200 somente foi apresentado nos
autos quando da apresentação de contrarrazões pela Fazenda Municipal, motivo pelo
qual não foi considerado pelo v. acórdão.
Isto, porque não se trata de documento novo, visto que existente e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1044047-53.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No17040 4/9
disponível à exequente em momento anterior à prolação da r. sentença. Há que se
considerar ainda que a Fazenda Municipal, ora embargante, não justificou o
retardamento da juntada do aludido documento somente em sede recursal, o que não
se admite, posto que não encontra amparo no permissivo legal do art. 435 do CPC/15:
“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos
documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos
depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos
nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos
formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se
tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo
à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los
anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a
conduta da parte de acordo com o art. 5o .” (grifo nosso).
Nesse cenário, o v. acórdão levou em consideração, para o
julgamento do recurso, somente as provas e documentos produzidos até a data da
prolação da r. sentença, motivo pelo qual não há o que se falar em contradição na
forma como quer acreditar a embargante.
No mais, em relação à omissão atribuída pela embargante,
consistente no argumento de que o aresto não teria levado em consideração o art. 12, §
2o, da Lei Cidade Limpa, a tese também não merece prosperar.
Com efeito, o v. acórdão assim consignou:
(...)
No que pertine à questão de fundo, dispõe o art. 12, § 2o da Lei em
regência:
Art. 12. Para os efeitos desta lei, considera-se, para a utilização da
paisagem urbana, todos os anúncios, desde que visíveis do logradouro
público em movimento ou não, instalados em:
I. imóvel de propriedade particular, edificado ou não;
II. imóvel de domínio público, edificado ou não;
III. bens de uso comum do povo;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1044047-53.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No17040 5/9
IV. obras de construção civil em lotes públicos ou privados;
V. faixas de domínio, pertencentes a redes de infraestrutura, e faixas de
servidão de redes de transporte, de redes de transmissão de energia
elétrica, de oleodutos, gasodutos e similares;
VI. veículos automotores e motocicletas;
VII. bicicletas e similares;
VIII. trailers ou carretas engatados ou desengatados de veículos
automotores;
IX. mobiliário urbano;
X. aeronaves em geral e sistemas aéreos de qualquer tipo.
§ 1o. Para fins do disposto neste artigo, considera-se visível o anúncio
instalado em espaço externo ou interno da edificação e externo ou
interno dos veículos automotores, excetuados aqueles utilizados para
transporte de carga
§ 2o. No caso de se encontrar afixado em espaço interno de qualquer
edificação, o anúncio será considerado visível quando localizado até
1,00m (um metro) de qualquer abertura ou vedo transparente que se
comunique diretamente com o exterior.
As fotos de p. 2, 6 e 109/114, cujas autenticidades não foram
questionadas, comprovam que o interior da loja, exposto a partir da
vitrine, não se comunica diretamente com o exterior, fato também
confirmado pela planta de p. 116.
Trata-se de imóvel dotado de ampla abertura utilizada como
estacionamento, de forma que a vitrine da loja fica embutida no imóvel
e a mais de um metro da calçada.
Portanto, da leitura do texto acima destacado, fica claro que o
aresto considerou que a vitrine da loja não se comunica diretamente com o exterior,
tendo em vista as fotos do interior da loja, bem como levando em consideração a
ampla abertura utilizada como estacionamento, o que faz com que a vitrine fique mais
de um metro da calçada.
Por fim, quanto ao precedente invocado pelo v. acórdão, não se
desconhece que o mesmo faz menção ao art. 3o, I, da Lei n. 6.468/09 c/c art. 13 do
Decreto n. 13.512/2010, ambos do Município de Piracicaba, e não à Lei Cidade Limpa,
do Município de São Paulo.
Contudo, há que se destacar que o aresto deixou claro que se
tratava de caso similar, sendo certo que a ratio decidendi do precedente se aplica no caso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1044047-53.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No17040 6/9
em testilha, especialmente quanto consigna que:
(...)
“Não se ignora o poder regulamentar e de polícia da municipalidade na
esfera do controle da poluição visual e da Cidade Limpa , a incluir o de
veiculação dos anúncios publicitários; contudo, no caso, a interpretação
jurídica da fiscalização, para a autuação em foco, foi além do razoável,
pois, ao conjugar o art. 14 da Lei Municipal no 6.468/2009 com o art. 13
do Decreto Municipal no 13.512/2010, terminou, no caso, com resultado
exegético desviado até mesmo da teleologia normativa invocada, na
medida em que, novamente, como bem ponderou o magistrado, caso
prospere o raciocínio sustentado pela ré, exigir-se-á dos comerciantes a
colocação de propagandas apenas em locais fora do alcance da visão do
público alvo, praticamente esvaziando um direito assegurado pela
ordem jurídica”. (grifo nosso)
Da leitura do acórdão embargado, portanto, não se constata a
existência de omissão ou contradição.
Depreende-se, na verdade, que a embargante pretende a
rediscussão da matéria, com a reforma do julgamento proferido, o que não se pode
admitir por intermédio da via eleita, consubstanciada nos presentes embargos de
declaração. Também não se demonstrou qualquer violação ao princípio do
contraditório ou do diálogo útil.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015 dispõe que
cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou
contradição, ou quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou
tribunal. Os embargos de declaração são admitidos, ainda, no caso de erro material.
Logo, os embargos de declaração possuem fundamentação
vinculada, de forma que, nas palavras de Humberto Theodoro Júnior1, “o que [...] se
impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa,
pois a tanto não se destina esse remédio recursal”.
O natural inconformismo da parte não pode fundamentar o pedido
1 Curso de Direito Processual Civil Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e
procedimento comum vol. III, 47. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1061.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1044047-53.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No17040 7/9
de declaração do julgado, com nítido caráter infringente.
Nesse sentido já decidiu a Corte Especial no julgamento do REsp
1129215/DF, de cuja ementa se extrai o seguinte excerto:
“[...]
1. Os embargos de declaração consistem em recurso de índole
particular, cabível contra qualquer decisão judicial, cujo objetivo é a
declaração do verdadeiro sentido de provimento eivado de obscuridade,
contradição ou omissão (artigo 535 do CPC), não possuindo a finalidade
de reforma ou anulação do julgado, sendo afeto à alteração consistente
em seu esclarecimento, integralizando-o. [...]” (REsp 1129215/DF, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 16/09/2015,
DJe 03/11/2015)
E ainda:
“[...]
2. Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados com a
finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou
de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a
viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato
judicial regularmente proferido.
[...]” (EDcl no REsp 1047686/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Terceira Seção, julgado em 10/03/2010, DJe 06/04/2010)
São admissíveis efeitos infringentes em sede de embargos de
declaração somente em hipóteses excepcionalíssimas, notadamente quando, ao se sanar
o vício apontado, o resultado tiver de ser alterado, como consequência lógica do
implemento da correção2.
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery3 destacam que:
“[...] A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do
provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso
caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl.
Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão
recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma
2 EDcl no RMS 18.399/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 23/02/2010, DJe 22/03/2010
3 Código de processo civil comentado e legislação extravagante 14. ed. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1115, nota n.
10 ao artigo 535 do CPC/1973.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1044047-53.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No17040 8/9
da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for
consequência necessária ao provimento dos embargos. [...]”
No mais, não se desconhece que é requisito de admissibilidade dos
recursos extraordinário e especial o prequestionamento da matéria constitucional e
federal. Porém, para que se reconheça esse prequestionamento não é necessário que
o acórdão faça referência a cada um dos dispositivos legais invocados pelas
partes, especialmente diante da redação do artigo 1025 do CPC/2015.
Nesse sentido, vale trazer à baila o seguinte precedente deste E.
Tribunal de Justiça:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal, etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do
julgamento cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes
contidos no sistema jurídico.” (Embargos de declaração no
147.433-1/4-01, São Paulo, 2a Câmara Civil, citados nos embargos de
declaração no 199.368-1, julgado pela 1a Câmara, Relator Desembargador
Guimarães e Souza).
No mesmo sentido:
“O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não reclama que
o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido no acórdão, mas sim que este tenha versado
inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha” (STF
Pleno, RE 141.788/9-CE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
E ainda: (a) STJ 4a Turma Embargos de Declaração nos
Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n.
1014144/AM Relator Luís Felipe Salomão Acórdão de 4 de dezembro de 2012,
publicado no DJE de 4 de fevereiro de 2013; e (b) TJSP 21a Câmara de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1044047-53.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No17040 9/9
Privado Embargos de declaração n. 0254578-12.2012.8.26.0000 Relatora Teresa
Ramos Marques - Acórdão de 22 de abril de 2013, publicado no DJE de 15 de maio de
2013.
Enfim, não havendo omissão ou qualquer outro vício a serem
supridos e não se prestando os embargos de declaração ao mero prequestionamento de
matéria visando à interposição dos recursos especial e extraordinário ou à rediscussão
do que foi decidido, impõe-se a rejeição deste recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)